Tribunal: TJMT
Processo: 0008444-65.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008444-65.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (EMBARGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 12.925.700/0002-57 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), FERNANDA PIEPER ESPINOLA - CPF: 936.672.211-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida, e tampouco omissão, se as questões arguidas foram analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível do mesmo número, apontando omissão e obscuridade no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a obscuridade está na parte da decisão que consignou que ela teria unilateralmente produzido o DACT e teria deixado de preencher o nome da seguradora, o n. da apólice e da averbação. Mas que, contudo, em contrarrazões, disse que a emissão do documento (DACT) é anterior ao carregamento, sendo condição
sine qua non
para liberação do transporte da mercadoria.

Assim, se a outra parte anui ao que está escrito, poderia o documento ser considerado unilateral, apenas por ter sido preenchido por uma ou outra parte?

A resposta é afirmativa, pois não se comprovou que quem carregou o caminhão foi o responsável pelo Frigorífico e se examinou a nota na sua totalidade. Isso é evidente, mas não é relevante a ponto de alterar a decisão.

A obscuridade nos embargos de declaração está presente quando não fica claro e evidente qual a decisão proferida pelo juiz ou sua fundamente ação, o que não é o caso dos autos.

Logo, também não há que se falar em obscuridade em relação a aplicação da Lei n. 11.442/2007 e do Decreto 61.867, de 07/12/1967.

A primeira
dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceir
os e mediante remuneração e revoga a Lei n. 6.813, de 10 de julho de 1980.

O segundo (Decreto),
r
egulamenta os seguros obrigatórios
previstos no artigo 20 do Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, e dá outras providências.

Portanto, não há que se falar que o Decreto foi aplicado em detrimento da referida lei.

Quanto à alegada omissão, diz que o acórdão não fez qualquer menção ao conteúdo do depoimento prestado pela testemunha.

Observa-se que em contrarrazões o ora embargado alegou que o depoimento da testemunha Jovilso José Lazzari (quem transportou a carga e proprietário do caminhão) prova que a contratação do seguro era por conta da parte adversa.

Entretanto, entre a prova documental e a testemunhal, prevalece a primeira, pois o depoimento testemunhal isolado é fragrantemente tendente à parte que o convidou e não pode infirmar um documento.

Além disso, isso não configura omissão e o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos suscitados no recurso.

As arguições, portanto, são infundadas pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Do mesmo modo, não é obscuro, pois o seu texto é claro, não gera confusão ou dúvida.

Está evidente que a intenção das embargantes é rediscutir o Agravo, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023